Tribunal: TJDFT
Processo: 0001495-59.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001495-59.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA AUXILIADORA GOMES, MARIA EFIGENIA DE FREITAS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Encaminhem-se os autos à contadoria para cumprir a decisão de ID 14658598, com urgência. Brasília/DF, 8 de outubro de 2020 14:43:25. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto